Tribunal: TJBA
Processo: 8000694-09.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000694-09.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:

APELADO: MAGNOVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL. PROFESSOR MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU APRESENTOU A QUESTÃO CONTROVERTIDA, A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO E O TRATAMENTO DADO PELO STF EM SITUAÇÕES SEMELHANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, NÃO SE CONFUNDE COM INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MUNICÍPIO NÃO DEMONSTRA QUE CUMPRIU O PISO NACIONAL PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. ÔNUS QUE SOBRE ELE RECAIA, A TEOR DO ART. 373, II, CPC. CONTRACHEQUES DE 2014 DEMONSTRAM PAGAMENTO DE VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR INFERIOR AO PISO. ACERTO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO PISO E DO VALOR RETROATIVO DA DIFERENÇA ENTRE O SALÁRIO BASE E O PISO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000694-09.2015.8.05.0027
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
e como apelada
MAGNOVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA